Tribunal: TJMT
Processo: 0000413-36.2009.8.11.0092
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000413-36.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (APELANTE), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESPONSABILIDADE – DECRETO-LEI N. 201/67 – PLEITO ABSOLUTÓRIO DO FATO SUBSISTENTE – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – MÉRITO PREJUDICADO.

Considerando a pena imposta para o delito previsto no art. 1o, inciso I, c/c § 1o e § 2o, do Decreto-Lei n. 201/67 – 2 anos de reclusão, o prazo prescricional retroativo a ser observado é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Se a inicial acusatória foi recebida em 4.11.2009, e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 14.7.2020, a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lairto João Sperandio
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal (código n. 18517), que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 1o, inciso I, c/c os §1o e § 2o, do Decreto-Lei n. 201/67 – Id. 110962525, pp. 1-4.

Nas razões recursais, o apelante pede a absolvição, ao argumento de que não houve a individualização da conduta, bem como a caracterização do dolo e do efetivo prejuízo ao erário municipal – Id.

110962531.

O Ministério Público deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar as contrarrazões – Id. 110962531.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da extinção da punibilidade do réu, diante da ocorrência da prescrição retroativa – Id. 113660956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A PGJ, em seu parecer, pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Com razão
.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo, atualmente, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).

No caso, a condenação definitiva pelo crime previsto no art. 1o, inciso I, c/c § 1o e § 2o, do Decreto-Lei n. 201/67, fixada em
2 anos
, prescreve em
4 anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Entre a data de recebimento da denúncia (4.11.2009 – Id. 110961989, p.1) e a publicação da sentença condenatória (14.7.2020 – Id. 110962526, p.1), decorreu lapso temporal superior a
4 anos
, de modo que fulminada a pretensão punitiva pelo advento da prescrição.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de Lairto João Sperandio em relação à condenação descrita como fato 8, em razão da prescrição da pretensão punitiva, em consonância com o parecer da PGJ.

Fica prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022